Tribunal: STF
Processo: HC 240138
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2024, por Gustavo Brito Uchôa, advogado, em benefício de Antônio Arcênio de Andrade Neto, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 788.291/RN.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 4.2.2016, pela apontada prática do delito previsto na segunda parte do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio consumado).



    3. Em 30.5.2014, o juízo da Décima Segunda Vara Federal do Rio Grande do Norte decretou a prisão preventiva do paciente. O decreto prisional foi cumprido apenas em 10.8.2018. Na sequência, o paciente se evadiu do sistema prisional, sendo recapturado apenas em 27.6.2021. 



    4. Em 17.12.2021, sobreveio sentença do juízo da Décima Segunda Vara Federal do Rio Grande do Norte (Ação Penal n. 0800019-38.2019.4.05.8404), que condenou o paciente às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto na segunda parte do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio consumado). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na sentença condenatória:



    “Segundo a peça acusatória, no dia 24/4/2014, por volta das 7h30min, Antônio Arcênio de Andrade Neto, munido de arma de fogo, e Livaci Muniz da Silva, em unidade de desígnios, renderam os empregados da agência dos Correios de Patu/RN, com a intenção de praticar crime de roubo em detrimento daquela empresa pública.



    Sustenta a acusação que, antes que fosse possível a abertura do cofre, os denunciados perceberam a aproximação da polícia e fizeram o gerente da agência, Arni Praxedes de Melo, como refém. Em seguida, empreenderam fuga e executaram o gerente no momento em que se depararam com o cerco policial. 



    Ainda de acordo com a denúncia, durante a fuga, houve confronto com os militares, o que resultou em um policial militar baleado e no óbito de um dos assaltantes, Samarone Pereira de Carvalho, que dava apoio externo à ação. 



    Em sequência, afirma o Parquet que os denunciados se evadiram do local, por meio do veículo GM/Corsa Sedan, placa NNP 8102, pertencente à genitora de Samarone, Maria de Fátima Carvalho. Segundo informa o MPF, o veículo foi posteriormente localizado nas proximidades da casa de Livaci Muniz da Silva, no Sítio das Almas, Zona Rural de Paulista/PB” (fl. 3, e-doc. 7). 



    5. Em 22.8.2022, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO, ART. 157, §3º, II, DO CP. MODALIDADE CONSUMADA, ART. 14, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ADEQUADA, APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Apelação criminal interposta contra Sentença que julgou procedente a pretensão acusatória formulada na Denúncia.



    2. A Sentença fixou a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia-multa no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo imputado ao acusado (abril de 2014), em regime inicial fechado, pela prática do 
art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, na forma consumada (art. 14, I, do Código Penal).



    3. Para fins de detração, foi computado o período de 5 meses e 12 dias de pena provisória cumprida pelo condenado até o dia 8/12/2021, compensando-a com a pena ora estabelecida, RESTANDO 19 anos, 6 meses e 18 dias de pena de reclusão.



    4. O apelante roga pelo acolhimento da preliminar para declarar a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa; por sua absolvição do crime de latrocínio, aplicando o crime de roubo na forma tentada; bem como, revogação da sua prisão preventiva.



    5. Não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que faz-se necessário a efetiva comprovação do prejuízo sofrido pelo réu, conforme disciplina o artigo 563 do CPP e, neste caso em concreto, restou comprovado que o indeferimento de diligências apenas configura cerceamento de defesa quando as mesmas são indispensáveis para a resolução do processo.



    6. Materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas.



    7. A imprecisão quanto à autoria do disparo NÃO tem força para afastar qualquer elementar do referido delito, tendo em vista que o requerente utilizou-se da vítima como ‘escudo humano’, a fim de facilitar a sua fuga, sendo o resultado morte notoriamente previsível.



    8. O dolo eventual possui previsão no art. 18, I do CP, sendo a modalidade em que o agente prevê o resultado, porém, apesar de não desejar a sua ocorrência, assume o risco de produzi-lo.



    9. No caso em questão, restou demonstrado o dolo eventual na conduta do agente, visto que o mesmo assumiu o risco da morte do gerente.



    10. Ainda que a subtração de valores não tenha sido efetuada, restou plenamente comprovado que o apelante praticou o crime de latrocínio na forma consumada, tendo em vista o resultado morte, ocorrido após a utilização da vítima como ‘escudo humano’. Não cabe, portanto, a absolvição do crime de latrocínio, aplicando o crime de roubo na forma tentada.



    11. Neste sentido, a Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal: ‘Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima’.



    12. Restou comprovado que deve ser mantida a prisão preventiva do autor, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    13. Apelação do requerente não provida, manutenção da sentença a quo” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quinta Região).



    6. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Primeira Turma do Tribunal Regional em 28.10.2022. Interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem.



    Em 27.5.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.047.863/RN. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 27.6.2023, não conheceu do agravo regimental interposto. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 8.8.2023, e embargos de divergência, não conhecidos em 12.9.2023. 



    A decisão de não conhecimento dos embargos de divergência foi objeto de pedido de reconsideração e de recurso extraordinário. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental e redistribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos estão conclusos ao Ministro Sebastião Reis Júnior, para julgamento do agravo regimental, desde 10.10.2023. 



    7. Pleiteando o direito do paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 0805900-80.2022.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, denegado pela Primeira Turma em 29.11.2022. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 
ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVIDADE DO CRIME. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO DA JUSTIÇA. SEM FATOS NOVOS, ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar em face de ato do Juiz Federal Substituto da 12ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, aqui tecnicamente designado autoridade coatora.



    2. Os impetrantes alegam em sua petição inicial que a autoridade coatora ‘(...) julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo quanto ao crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, na forma consumada (art. 14, I, do Código Penal), fixando a pena, severamente, em 20 (vinte) anos de reclusão, restando, após a detração feita à época, uma pena de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade, sem esboçar a mínima fundamentação capaz de justificar a manutenção do encarceramento’.



    3. O pleito do requerente buscou liminarmente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, com a consequente revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em seu favor e, na impossibilidade de referida concessão, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão por medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura.



    4. Para tanto, fundamenta-se na alegação que ‘(...) o decreto de manutenção da prisão se funda, exclusivamente, em afirmações genéricas, afirmando que a prisão do paciente é para garantir a ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL, sem apresentação de fundamentos concretos que as ampare’.



    5. Vistos e relatados os autos, o pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator que requisitou informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias, e, após, vista à Procuradoria Regional da República para ofertar Parecer no mesmo prazo.



    6. O juízo impetrado prestou informações como solicitado pelo Desembargador Relator e alegou que ‘O paciente teve decretada a sua prisão preventiva no processo nº 0000207-40.2014.4.05.8404, em 30/5/2014, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade assegurar a aplicação da lei penal, (...)’.



    7. O Procurador Regional da República que oficia nesta Turma ofereceu parecer, opinando pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva decretada em face do Paciente.



    8. ‘No caso em epígrafe, pela análise dos elementos constantes do Inquérito Policial, percebe-se, pelo menos nessa fase processual, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, uma vez que os representados A A A e L M S foram partícipes do crime de roubo praticado contra a agência dos Correios de Patu/RN, mediante violência e grave ameaça à pessoa, inclusive com a morte do gerente da agência. A materialidade do crime está devidamente comprovada no inquérito policial através da Comunicação dos Correios (fls. 3 do IPL nº 0098/2014) e depoimento das vítimas (fls. 11/16 do IPL 
nº 0098/2014). Quanto à participação dos representados no delito, também não há dúvidas, pois os mesmos foram reconhecidos pelas vítimas e em operação policial realizada, inclusive no estado da Paraíba, constatou-se que os mesmos estão em local incerto e não sabido, do que infere-se estarem fugindo da polícia’.



    9. Quando das informações da autoridade coatora, observou-se informação no sentido de que ‘O paciente esteve foragido da justiça até 10/8/2018, quando finalmente houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor (ID 4058404.4811200, 
p. 60). Posteriormente, foi noticiada, no bojo da Ação Penal 
nº 0800019-38.2019.4.05.8404, a tentativa frustrada de promover a sua citação pessoal, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido, foragido do sistema penitenciário após cumprimento de Mandado de Prisão. Noticiada a prisão/recaptura do paciente em 27/6/2021 (ID 4058404.9182167). Em 17/12/2021, foi proferida sentença na Ação Penal nº 0800019-38.2019.4.05.8404, condenando A A A pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, na forma consumada (art. 14, I, do Código Penal), fixando-se uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na ocasião, feita a detração penal, restou ainda uma pena a ser cumprida de 19 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão’.



    10. Quanto aos demais requisitos legais, observou-se a presença daqueles que ensejam a custódia em face da garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Afinal, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal reza que nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que é o caso dos autos.



    11. Considerando que os autuados participaram de delito cometido com violência, utilizando arma de fogo e ocasionando a morte do gerente da agência dos Correios de Patu, está devidamente demonstrada a periculosidade dos mesmos e o risco à garantia da ordem pública.



    12. Ressalte-se que há notícias no inquérito de que ambos os representados já participaram de outros delitos, possuindo registros criminais, fortalecendo a necessidade da decretação da prisão em razão da periculosidade dos agentes.



    13. Restou evidenciado, portanto, a gravidade do crime, bem como a periculosidade do agente e sua falta de obediência intencional à ordem judicial, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento.



    13. Não há falar em argumentos genéricos e não fundamentados, pois o MM. Juiz detalhou as condições do caso em concreto e fundamentou-se na Lei, doutrina e jurisprudência para, ao final, decretar a prisão preventiva do paciente.



    14. Com efeito, pelo todo exposto e considerando, ainda, que não foi apresentado qualquer circunstância que justifique a mudança do Decreto inicial de prisão preventiva, o pleito do paciente não merece prosperar.



    15. Ordem denegada” (fls. 6-8, e-doc. 17). 



    8. Insistindo no pleito de revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 788.291/RN no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 15.5.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 9.10.2023.



    9. A decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 788.291/RN, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a segregação do paciente representa injustiça manifesta, na medida em que a sua permanência no cárcere é ato atentatório aos arts. 315 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, como também à Constituição Federal, pois sem fundamentação idônea quanto à negativa do direito de apelar em liberdade, configurando manifesto constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “não foi apresentado qualquer fato novo e concreto, passível de embasar a negativa do direito do paciente de recorrer solto” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “o fato de o paciente ter permanecido preso cautelarmente durante a instrução não é fundamentação válida para justificar a manutenção da custódia preventiva, sobretudo por não ter demonstrado o magistrado de que forma a liberdade do paciente poderia causar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é tecnicamente primário, sem condenação com trânsito em julgado, o que foi reconhecido pelo magistrado de primeiro grau por ocasião da dosimetria da pena, quando da análise das circunstâncias judiciais, quase todas reputadas como favoráveis, à exceção das consequências do crime, valoradas negativamente. Ademais, compromete-se a comparecer a todos os atos processuais. Demais e mais, o paciente fora absolvido em outros 3 (três) processos, conforme sentenças absolutórias anexas (docs. 12 a 14), o que só reforça a desproporcionalidade da medida extrema, não representando, sua liberdade, qualquer tipo de ameaça à sociedade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a ilicitude penal que deu suporte à prisão preventiva teria sido praticada em 24/4/2014, há mais de 9 (nove) anos, de sorte que não há contemporaneidade entre o crime e a sentença que manteve a custódia, proferida em 17/12/2021, dado o extenso lapso temporal existente” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Do exposto, e cumpridas as restantes formalidades legais, com a audiência do Ministério Público Superior, requer a concessão da ordem no sentido de que seja reconhecido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, com a consequente revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Na remota hipótese de não se atender à súplica anterior, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que certamente será deferida.



    Requer, por fim, seja o impetrante comunicado da data do julgamento do writ, a fim de que possa exercer pleno direito de defesa com sustentação oral, sob pena de nulidade” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. A presente impetração carece de condições processuais para o seguimento válido. 



    11. Volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 788.291/RN. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 9.10.2023, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.291/RN, ratificando a decisão do Relator, que assentou não haver ilegalidade na custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE CONHECEU O HABEAS CORPUS DE OFÍCIO E DENEGOU A ORDEM. CRIME DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta do delito de roubo majorado em concurso de pessoas com uso de arma de fogo, resultado na morte da vítima, praticado de acordo com que consta dos autos: ‘os autuados participaram de delito cometido com violência, utilizando arma de fogo e ocasionando a morte do gerente da agência dos Correios de Patu’ – fl. 97, seja em razão de o agravante ostentar registros criminais, tendo sido consignado que ‘ambos os representados já participaram de outros delitos, possuindo registros criminais, fortalecendo a necessidade da decretação da prisão em razão da periculosidade dos agentes’ – fl. 97, circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Destaca-se que: ‘O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017)’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 



    IV - Ressalte-se, ainda, que segundo consta da sentença: ‘o réu esteve foragido por longo tempo’ (fl. 73). Ilustrativamente: ‘Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o agravante encontra-se foragido até o presente momento, demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (Precedentes)’.



    Agravo regimental desprovido” (constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Quando impetrado este habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, em 17.4.2024, a decisão objeto da impetração já tinha sido substituída pelo julgamento colegiado no Tribunal Superior. Na data da impetração deste habeas, portanto, não subsistia o objeto da presente impetração.



    Este habeas corpus não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que se busca na presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    13. Ao decretar a custódia cautelar, o juízo da Décima Segunda Vara Federal do Rio Grande do Norte concluiu pela necessidade da segregação para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “A Lei Processual Penal estabelece como fundamento para a decretação da prisão preventiva as situações que ponham em risco às ordens pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso em epígrafe, pela análise dos elementos constantes do Inquérito Policial, percebe-se, pelo menos nessa fase processual, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, uma vez que os representados ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE e LIVACI MUNIZ DA SILVA foram partícipes do crime de roubo praticado contra a agência dos Correios de Patu/RN, mediante violência e grave ameaça à pessoa, inclusive com a morte do gerente da agência. 



    A materialidade do crime está devidamente comprovada no inquérito policial através da Comunicação dos Correios (fls. 3 do IPL nº 0098/2014) e depoimento das vítimas (fls.11/16 do IPL 
nº 0098/2014). 



    Quanto à participação dos representados no delito, também não há dúvidas, pois os mesmos foram reconhecidos pelas vítimas e em operação policial realizada, inclusive no estado da Paraíba, 
constatou-se que os mesmos estão em local incerto e não sabido, do que infere-se estarem fugindo da polícia. 



    Quanto aos demais requisitos legais, vislumbro a presença daqueles que ensejam a custódia em face da garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalte-se que o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal reza que nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que é o caso dos autos. (...) 



    Considerando que os autuados participaram de delito cometido com violência, utilizando arma de fogo e ocasionando a morte do gerente da agência dos Correios de Patu, está devidamente demonstrada a periculosidade dos mesmos e o risco à garantia da ordem pública. 



    Ressalte-se que há notícias no inquérito de que ambos os representados já participaram de outros delitos, possuindo registros criminais, fortalecendo a necessidade da decretação da prisão em razão da periculosidade dos agentes. 



    Nesse sentido é o precedente do Supremo Tribunal Federal: (…)



    Portanto, extrai-se do modus operandi perpetrado pelos réus a gravidade empírica do crime de latrocínio, que ostenta a periculosidade real, de maneira que se evidencia a probabilidade concreta de reiteração criminosa. 



    4. Conclusão.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE e LIVACI MUNIZ DA SILVA, com fundamento na garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, que deverá ser entregue à autoridade policial para os fins de direito, devendo cada preso ser custodiado em unidade prisional designada pela autoridade competente” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    14. O juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do paciente, enfatizando a necessidade da manutenção da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal:



    “Deve ser mantida a prisão preventiva decretada contra o réu, por persistirem os mesmos motivos ensejadores da segregação cautelar, entre os quais merece relevo o fundamento da manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o réu esteve foragido por longo tempo, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE NETO, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 7). 



    15. O risco à aplicação da lei penal e a periculosidade do paciente também foram realçados pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao denegar o Habeas Corpus n. 0805900-80.2022.4.05.0000, impetrado em benefício do paciente:



    “De pronto, faz-se necessário aclarar que o Mandado de prisão (id: 31610789) nada tem de genérico em sua fundamentação, pois que aduz: (…)



    Ora, não há falar em argumentos genéricos e não fundamentados, pois o MM. Juiz detalhou as condições do caso em concreto e fundamentou-se na Lei, doutrina e jurisprudência para, ao final, decretar a prisão preventiva do paciente. 



    Em suas informações, a autoridade coatora, aduz:



    O paciente esteve foragido da justiça até 10/8/2018, quando finalmente houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor (ID 4058404.4811200, 
p. 60).



    Posteriormente, foi noticiada, no bojo da Ação Penal 
nº 0800019-38.2019.4.05.8404, a tentativa frustrada de promover a sua citação pessoal, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido, foragido do sistema penitenciário após cumprimento de Mandado de Prisão. 



    Noticiada a prisão/recaptura do paciente em 27/6/2021 (ID 4058404.9182167). 



    Em 17/12/2021, foi proferida sentença na Ação Penal 
nº 0800019-38.2019.4.05.8404, condenando ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE NETO pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, na forma consumada (art. 14, I, do Código Penal), fixando-se uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 



    Na ocasião, feita a detração penal, restou ainda uma pena a ser cumprida de 19 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão. 



    Neste senso, faz-se necessário perceber que além do fato de ter restado evidenciado a gravidade do crime, bem como a periculosidade do agente, percebe-se a falta de obediência intencional, por parte do agente, à ordem judicial, justificando a manutenção de seu encarceramento. (…)



    Com efeito, pelo todo exposto e considerando, ainda, que não foi apresentado qualquer circunstância que justifique a mudança do Decreto inicial de prisão preventiva, o pleito do paciente não merece prosperar” (fls. 4-6, e-doc. 17).



    16. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, com estes fundamentos:



    “In casu, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta do delito de roubo majorado em concurso de pessoas com uso de arma de fogo, resultado na morte da vítima, praticado de acordo com que consta dos autos: ‘os autuados participaram de delito cometido com violência, utilizando arma de fogo e ocasionando a morte do gerente da agência dos Correios de Patu’ – 
fl. 97, seja em razão de o agravante ostentar registros criminais, tendo sido consignado que ‘ambos os representados já participaram de outros delitos, possuindo registros criminais, fortalecendo a necessidade da decretação da prisão em razão da periculosidade dos agentes’ – fl. 97, circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (...)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, – (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (...). 



    Ressalte-se, ainda, que segundo consta da sentença: ‘o réu esteve foragido por longo tempo’ (fl. 73). Ilustrativamente:



    ‘Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o agravante encontra-se foragido até o presente momento, demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Nesse contexto é recomendável a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 172.422/GO, Quinta Turma, Rel Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/3/2023).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    17. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    18. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a